Tribunal: TJES
Processo: 5017702-60.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017702-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOSE GERALDO MOREIRA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017702-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: JOSE GERALDO MOREIRA DA CONCEICAO

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL ARBITRADO CORRETAMENTE. MULTA POR EMBARGO PROTELATÓRIO INDEVIDA. REFORMA PARCIAL PARA AFASTAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO E MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por J
OSÉ GERALDO MOREIRA DA CONCEIÇÃO
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que desde 11/2021, vem sofrendo descontos mensais em seu contracheque referentes a cartão consignado que não contratou. Por esses motivos, requer, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos. No mérito, seja julgada procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato e condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em contestação (ID 10199098), o requerido arguiu preliminares de falta de interesse processual e incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10199147):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para tornar definitiva a decisão de ID 42386150, DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n° 52-0830832/21; CONDENAR o promovido ao reembolso de R$ 2.663,10, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10199158), suscitando, preliminarmente, a impossibilidade de inverter o ônus da prova em sentença, sob pena de violação ao princípio da não surpresa. No mérito, defendeu a regularidade do contrato e inexistência de falha na prestação dos serviços do banco. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, o afastamento da devolução em dobro, minoração dos danos morais e autorização para compensação. Pugnou, ainda, o afastamento da multa imposta por embargos protelatórios.

Contrarrazões apresentadas ao ID10199163, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10199159.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da não surpresa, visto que a requerida, ora recorrente, foi devidamente advertida da possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme observado no item
“2”
na carta de citação (ID 10199096).

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do contrato de cartão de crédito consignado de n. 52-0830832/21, contratado de forma digital/eletrônica, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo a quo, o recorrido nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular, e que foi firmado mediante a utilização de documento pessoal do recorrido e foto tipo selfie e assinatura eletrônica.

Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo selfie e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação.

Além disso, o fato de o autor/recorrente ter buscado orientações junto ao PROCON e, posteriormente, devolvido a quantia creditada, só reforça o desinteresse na contratação (IDs 10199087 e 10199088).

Como se não bastasse, o próprio banco recorrente, em sua resposta apresentada ao PROCON (ID 10199087), informou que
“por mera liberalidade”
acatará o pedido de cancelamento da transação.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a um negócio jurídico que não contratou.

Sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pelo recorrido, sendo prudente o entendimento do juízo de origem ao declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes.

Em relação aos danos materiais, entendo que, no caso, deve ocorrer de forma
simples,
haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso.

No que tange a alegada inconsistência no valor do dano material (ID 10199158 - págs. 11/12) , sem razão o recorrente. Isso porque, como também observado pelo recorrido em contrarrazões, o valor pretendido é ainda maior do indicado na sentença.

O dispositivo da sentença condenou o requerido, ora recorrente
“(...) ao reembolso de R$ 2.663,10, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação (...)”
. Veja-se que já foi indicado o montante em dobro. Nas razões recursais, o recorrente afirma que
“foram descontados R$1.457,46”
- ID 10199158 - pág. 12, que, se dobrado, resultará no montante de R$2.914,92, ou seja, superior ao da condenação.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Também não há falar em compensação de valores, considerando que o requerente/recorrido já providenciou o reembolso do valor creditado em seu favor, nos termos orientados pelo próprio Banco (IDs 10199087 e 10199088).

Por fim, no que se refere à multa estabelecida pelo juízo de origem contra a ré/recorrente, verifica-se sua possibilidade legal, no Código de Processo Civil, no limite de até 2% sobre o valor atualizado da causa, quando identificado o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC // art. 48 da Lei 9.099/95). No caso dos autos, entretanto, tem-se por não caracterizado o ato protelatório do então embargante, ora recorrente, na medida em que se valeu do referido instrumento processual (embargos de declaração) para a correção dos vícios apontados na sentença, com isso, deve ser revertida a decisão que aplicou a multa em comento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a devolução em dobro, bem como a multa aplicada na origem, por embargos protelatórios, conforme fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para manter a condenação do juízo singular no tocante à multa protelatória arbitrada, posto que os embargos foram efetivamente protelatórios, eis que estes buscavam tão somente a revisão do julgado, e, não integrá-lo, conforme determina o CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a devolução em dobro,
mantendo o restante do julgado
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.